Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA E LESÕES RECÍPROCAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção.
2. É cediço que pequenas divergências sobre dados periféricos nos depoimentos não os tornam contraditórios nem lhes retiram a credibilidade.
3. É ônus da Defesa comprovar a alegada legítima defesa, assim como a suposta agressão da vítima, nos termos do art. 156 do CPP, em especial quando a prova dos autos indica desproporcionalidade na conduta do réu.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, não há falar em absolvição.
5. Para a configuração do crime de roubo, faz-se necessária a demonstração do dolo de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi), do elemento subjetivo específico, consistente na intenção de assenhoreamento definitivo da coisa alheia, para si ou para outrem (animus rem sibi habendi), da grave ameaça ou violência a pessoa.
6. Não prospera a tese defensiva de atipicidade da conduta, tampouco de desclassificação para o crime de furto, restando demonstrado que o acusado teve a intenção de se apropriar definitivamente da bicicleta, não tendo provado a devolveu à vítima, conforme alegado.
7. Recurso desprovido.